Tribunal: TJMT
Processo: 0007014-55.2015.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007014-55.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA TEREZINHA DE SOUSA - CPF: 964.710.421-91 (APELADO), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Márcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS DEVEDORES – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, II C/C 921 E 922, TODOS DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, aplicável à espécie o artigo 313, II, c/c artigo 921 e artigo 922, todos do CPC, cuja determinação prevê a suspensão da ação até o cumprimento voluntário da obrigação, o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor.

2. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE JUÍNA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wagner Plaza Machado Junior, que, na
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0007014-55.2015.8.11.0025 ajuizada em desfavor de MARIA TEREZINHA DE SOUSA, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Juína, MT, julgou extinto o feito, em virtude da compensação, nos seguintes termos (ID. 178839295):

“
S E N T E N Ç A

1. Relatório

Trata-se de executivo fiscal em que a Fazenda Pública Municipal visa execução forçada de tributos devidos. A executada foi citada, conforme Id 84288331. Em Id 86420661, a Fazenda exequente requereu a suspensão do feito, tendo em vista o processo administrativo de compensação (Id 86420664). É o relatório.

2. Fundamentação

O Código Tributário Nacional dispõe no artigo 156, as modalidades de extinção do crédito tributário:

Art. 156 - Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

Ocorre que a parte exequente limitou-se a requerer suspensão, no entanto, a tramitação processual não pode ter seu curso prolongado ad eternum, em respeito ao princípio da duração de tempo razoável do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII da CF/88.

3. Dispositivo

Diante do exposto,
julgo extinto
o processo de execução, em relação à cobrança da(s) CDA(s) nº 1487-2015. 1504/2015 e 93/2018, em virtude da compensação, com base no art. 156, inciso II do CTN.

Promova-se, se houver, a baixa de eventual arresto ou penhora, havidos do processo.

Sem custas processuais,
ex vi
artigo 39 da Lei n. 6.830/1980.

Preclusa a via recursal,
certifique-se
o trânsito em julgado e
arquive-se
com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Publique-se,

Registre-se, e

Intimem-se.

De Rondonópolis para Juína, 27 de julho de 2022.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito
em cumulação legal
.”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que em decorrência do acordo de parcelamento, houve o pedido de
suspensão
do processo até a satisfação da dívida e não de extinção.

Sustenta que o executivo fiscal somente poderia ser extinto depois quitado a dívida tributária, objeto da demanda, o que ainda não ocorreu na espécie.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença objurgada.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUÍNA, MT, contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que homologou o acordo de parcelamento administrativo, e, em consequência, julgou extinto o feito, com resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em
14.12.2015
, a presente ação de execução fiscal em desfavor de
MARIA TEREZINHA DE SOUSA
, visando ao recebimento de créditos tributários, decorrentes da ausência de contribuição de melhoria, inscritos na Certidão de Dívida Ativa - CDA

n.º 1487/2015 e n.º 1504/2015, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 4.376,18 (quatro mil e trezentos e setenta e seis reais e dezoito centavos).

No dia 01.06.2022, a parte exequente informou que:
“(...) consoante ofício n.º 270/2022, do Departamento de Tributação, encaminhado para a Assessoria Jurídica do Município, que segue em anexo, foi informado que o/a/s EXECUTADO/A/S e a Fazenda Municipal celebraram um Termo de Acordo para pagamento mensal do débito até a data de 10/10/2023, restando necessário, portanto, a suspensão do presente feito.”
(ID. 178839293).

Na sequência (27.07.2022), o juízo de primeiro grau homologou o referido acordo, contudo, extinguiu o feito, com resolução de mérito, motivando a interposição do presente apelo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise da questão posta, constata-se que, de fato, a parte exequente, ora apelante, juntou no processo o termo de confissão de dívida e parcelamento, firmando pela parte devedora, ora apelada, pleiteando, para tanto, a suspensão processual até o cumprimento integral da obrigação.

“In casu”
não há nos autos a comprovação da conclusão do referido parcelamento, em trâmite no âmbito administrativo, de modo que o processo não deve ser extinto, mas sim ter seu prosseguimento suspenso, conforme estabelece o artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento”.

Tal situação também se amolda à hipótese descrita no artigo 922, do Código de Processo Civil, como transcrevo:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.

Tem-se, portanto que, enquanto o acordo estiver pendente de quitação, o crédito tributário terá a sua exigibilidade suspensa e, assim, permanecerá até a finalização do processo administrativo.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. O parcelamento da dívida tributária, por não extinguir a obrigação, implica Na suspensão da execução fiscal, e não sua extinção, que só se verifica após quitado o débito. Precedentes do STJ.

2. No caso, Havendo autocomposição da ação de execução fiscal, a legislação pátria prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção.

(N.U 1001029-37.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

Suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o executivo fiscal deve ser sobrestado até que se comprove o cumprimento integral do acordo, nos termos do artigo 922 do CPC, e, em caso de inadimplemento, o prosseguimento da execução pelo remanescente é medida que se impõe.

(N.U 0004791-20.2016.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Desse modo, como já mencionado, uma vez que não foi concluído o acordo de parcelamento, com a homologação da compensação e quitação integral do débito executado, incabível a extinção da ação executiva.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE JUÍNA, para reformar a sentença, e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024